Tribunal: TJMT
Processo: 1012287-34.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012287-34.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: APRUSMA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA
AGRAVADO: G. C. DEPELEGRINI & BANDEIRA LTDA - ME
Vistos.
Em consulta à plataforma eletrônica PJe nesta instância verifica-se que o Conflito de Competência no. 1009547-69.2020.8.11.0000 encontra-se pendente de julgamento até a presente data.
Diante disso, a fim de se evitar eventual nulidade e/ou decisões conflitantes, mormente em relação ao RAI no. 1009431-97.2019.8.11.0000 com objetivo e parte similar ao presente instrumento, cumpra-se o já determinado no Id 41926461, retornando-me conclusos tão somente quando da resolução do incidente retromencionado.
Às providências.
Cuiabá/MT, 29 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora